Tribunal: TJDFT
Processo: 0747445-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0747445-06.2020.8.07.0000 PACIENTE: SUELY ALVES DE FREITAS IMPETRANTE: PALOMA NEVES DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA DESPACHO A advogada Paloma Neves do Nascimento impetra habeas Corpus em favor de Suely Alves de Freitas contra ato do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que lhe converteu a prisão flagrancial em preventiva. Informa que ela foi presa no dia 27/10/2020, acusada de infringir o artigo 121, § 2o, incisos II e IV, combinado com 14, inciso II, do Código Penal. É primária, com endereço fixo e o suposto crime pode estar relacionado à violência doméstica, sendo a paciente vítima. Na audiência de custódia a Defensoria Pública requereu a liberdade provisória e o Ministério Público oficiou pela sua concessão, mediante imposição de medidas cautelares. Sustenta a ilegalidade prisão preventiva decretada de ofício, contrariando a legislação atual, devendo ser revogada. A liminar foi negada no plantão judicial pelo Desembargador Esdras Neves - ID 21019197, destacando que não há constrangimento ilegal. Os autos foram distribuídos aleatoriamente este Gabiente, ID 21045858. Assim, solicitem-se informações ao Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia e a cópia da denúncia, caso oferecida. Em seguida, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília, 04 de novembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator